Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715405-05.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDA: PAULA BEATRIX HORTA ASSUMPÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MERITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMISSÍVEL. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRAZO QUINQUENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que acolhe em parte a prescrição, questão prejudicial de mérito, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/2015. 2. O prazo prescricional para a pretensão de diferença/complementação de benefício/aposentadoria decorrente de previdência complementar é matéria já sufragado pelo STJ nos termos dos enunciados das Súmulas 291 e 427, os quais reconhecem ser quinquenal o termo extintivo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, defendendo que a relação jurídica existente entre o Banco do Brasil e a recorrida é laboral, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição bienal. Subsidiariamente, pede seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, do Código Civil, ao argumento de que o pedido de recomposição de reserva matemática possui natureza indenizatória e não previdenciária; c) artigo 189 do Código Civil, requerendo seja considerado o termo inicial da contagem do prazo prescricional o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030